Tribunal: TCU
Processo: 024.150/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função saúde, para atendimento à/ao ATENÇÃO BÁSICA/PAB Var/SAÚDE DA FAMILIA -SF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Severino Alexandre Sobrinho, ex-prefeito municipal, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente, prevista no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Fundo Municipal de Saúde de Araçoiaba e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS).